Tribunal: TJBA
Processo: 8003550-61.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003550-61.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): APELADO: SORAIA RODRIGUES VASQUES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONCILIAÇÃO, SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO DO TÍTULO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1184 DO STF. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de comprovação de tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto prévio do título, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e dos artigos 320, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município comprovou, nos autos, o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução CNJ nº 547/2024 para o ajuizamento da execução fiscal de pequeno valor, notadamente: (i) a existência de tentativa de conciliação; (ii) a adoção de solução administrativa anterior; (iii) a justificação da não realização do protesto da certidão de dívida ativa; (iv) a ausência de inércia processual superior a um ano. III. Razões de decidir 3. O Município demonstrou, em sede recursal, que a tentativa de conciliação foi implementada por meio do programa de regularização tributária instituído pela Lei Municipal nº 2.643/2023, conforme § 1º do art. 2º da Resolução CNJ nº 547/2024. 4. A solução administrativa prévia restou configurada com o envio dos carnês de IPTU ao endereço do contribuinte, conforme previsto no § 2º do art. 2º da referida Resolução. 5. A exigência de protesto do título não se aplica de forma absoluta, podendo ser afastada por razões de eficiência administrativa, como no caso de débitos de pequeno valor, cuja cobrança judicial mostra-se mais eficaz diante de limitações operacionais. 6. Não se verifica inércia processual apta a atrair a extinção prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, tendo em vista que a execução foi extinta menos de cinco meses após seu ajuizamento. 7. A decisão recorrida contrariou o entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 (RE 1.355.208), que condiciona a extinção de execuções fiscais de pequeno valor à observância dos critérios de eficiência e competência normativa do ente federado. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução fiscal de pequeno valor não exige, de forma absoluta, a realização prévia de protesto do título, sendo válida sua dispensa por razões de eficiência administrativa devidamente justificadas. 2. A extinção de execução fiscal com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos nela previstos, inclusive a ausência de movimentação útil por mais de um ano. 3. A existência de programa de regularização tributária municipal configura tentativa de conciliação para fins da Resolução CNJ nº 547/2024.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, I; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003550-61.2024.8.05.0113, sendo Apelante o Município de Itabuna e Apelada Soraia Rodrigues Vasques, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator